Tribunal: TJMT
Processo: 1050728-13.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE UC. DEMORA EXCESSIVA NO FORNECIMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E AUSÊNCIA DE DANO MORAL E PEDIDO DE MINORAÇÃO. DEMORA COMPROVADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS REGULAMENTARES. INSTALAÇÃO APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSIÇÃO DE MULTA. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos, o fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor.
2. No caso em análise a parte consumidora buscou a instalação de unidade de consumo em 2020, ajuizando a presente demanda em 12/2021 e até o a prolação da sentença, ainda não havia sito atendida a solicitação realizada.
3. O serviço somente fora efetivamente em 07/10/2022, de modo que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento.
4. A responsabilidade das prestadoras de serviço público é objetiva em razão da má prestação do seu serviço, inteligência dos artigos 14 e 22, ambos do Código de Defesa do Consumidor, se tratando de situação de dano moral a ser indenizado, uma vez que se trata de serviço essencial, com demora excessiva na concretização da instalação, mesmo após reclamação administrativa.
5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Únic
o
:

1050728-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MOACIR WUST - CPF: 662.592.749-04 (RECORRENTE), JONADAB VINICIO DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 054.354.021-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023